Tribunal: TJMT
Processo: 1015303-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015303-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 14.930.440/0001-52 (AGRAVANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), ISABELLA FANINI FRANKLIN - CPF: 050.840.801-61 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES - CPF: 253.483.459-20 (AGRAVANTE), NILZA DE MORAES FERNANDES - CPF: 406.129.611-68 (AGRAVANTE), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PRISCILA GARCIA MOREIRA - CPF: 848.951.361-91 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

AGRAVANTE:
CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA

AGRAVADAS:
BANCO BRADESCO S.A.

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –CRÉDITO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS EXPRESSAMENTE RESSALVADA QUANDO DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Apesar de a empresa, devedora principal, estar em Recuperação Judicial, não há qualquer óbice à cobrança dos créditos em face dos devedores coobrigados, como é o caso dos avalistas e fiadores. Em suma, as benesses da recuperação judicial se operam em face apenas da empresa recuperanda e não atendem à terceiros garantidores.

II - Uma vez mantida a higidez da ação de execução, não há que se falar em competência do Juízo falimentar para processar e julgar o feito, isso porque a lide deverá seguir em face dos avalistas conforme salientado alhures, bem como do próprio devedor principal.

III – Não haveria mesmo como extinguir as obrigações contra os avalistas, porquanto ao homologar o plano, o Juízo da Recuperação Judicial determinou a preservação das garantias ofertadas pelos garantes.

IV – Como os créditos são extraconcursais, a homologação do plano não tem o condão de implicar na novação do crédito objeto da Execução em face da empresa, nem dos avalistas do título como acima justificado.

AGRAVANTE:
CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto pedido de preferência com sustentação oral do advogado Clovis Sguarezi Mussa De Moraes, OAB/MT 14485-O,pelo agravante, porém indefiro o de sustentação oral por falta de amparo legal.

Portanto, passemos ao julgamento
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos de Terceiro de no 1003075-38.2020.811.0037, manejados por ALEX PEREIRA em face de COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS SOYAGRO LTDA, indeferiu o pedido liminar, mantendo a constrição sobre os bens litigiosos objeto dos embargos.

Para tanto, a agravante alega ter sido alvo de medidas constritivas em sua propriedade, por meio de ordem judicial, tendo como resultado o arresto de bens na quantia equivalente a R$ 1.651.272,27 (um milhão seiscentos e cinquenta e um mil duzentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos), o que não se admite.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Como cediço, os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Nesse passo, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante, em última análise, demonstrar a ilicitude da constrição judicial.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC).
Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão.
Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

Da exegese do texto legal transcrito alhures e da análise doutrinária do caso, verifica-se que o requisito do perigo da demora não possui relevância no exame da tutela de urgência, por ser questão inata dos embargos de terceiro, tanto de um lado, quanto de outro.

Assim, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante demonstrar,
prima facie
, o equívoco do ato judicial de constrição do patrimônio próprio, o que, desde o exame sumário e agora exauriente do presente recurso não se verificou.

É que, apesar da urgência alegada e dos argumentos tecidos pelo agravante, não se verifica prova capaz de sustentar a possibilidade de suspender o feito principal, sobretudo porque a decisão denegatória foi proferida em face do pedido manejado pelo embargante ALEX PEREIRA, em face de outro credor da empresa recorrente, COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS SOYAGRO LTDA.

O direito da recorrente, a respeito dos bens discutidos nos Embargos, está pautado nos autos principais, na ação de execução de título extrajudicial (no 1002476-02.2020.811.0037), o que, por seu turno, foi rechaçado neste Tribunal.

Sob esse prisma, em princípio, não há que se falar em ilegalidade da constrição, bem como na possibilidade de reforma da decisão de base, a fim de conceder a tutela de urgência pretendida pela agravante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 07 DE OUTUBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. RUBENS).

SESSÃO DE 14 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento no 1015303-59.2020.8.11.0000 de decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade.

Os agravantes alegam que a homologação do plano implica na novação da dívida em relação à empresa em recuperação judicial, aos seus avalistas e aos coobrigados. Pugnam pela extinção da Ação.

A Execução de Título Extrajudicial( CB no 011.452.445) foi proposta em 27/01/2020 contra Conenge Construção Civil Ltda, Luiz C. R. Fernandes e Nilza de M. Fernandes. À exceção da empresa emitente, os demais executados figuram como avalistas.

A agravante (pessoa jurídica) pleiteou sua RJ em 30/07/2018, o plano foi homologado em 19/06/2019, e nessa decisão o juízo, no exercício do controle de legalidade, retificou
as cláusulas 4a e 6a, de modo que com a aprovação do plano as ações sejam extintas apenas contra as recuperandas,
não atingindo os direitos creditícios que os credores possuam em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, bem como TORNO INEFICAZ a previsão para supressão de todas as garantias ou a sua substituição, sem consignar a necessidade do consentimento do seu titular

(id no51277488 - Pág. 12).

Em mais, em consulta ao processo de RJ (no 1023366-18.2018.8.11.0041), é possível identificar que
o administrador judicial acolheu a Impugnação ao Crédito
apresentada pelo ora agravado e com isso reconheceu que
os créditos previstos nos Contratos de Cédula de Crédito Bancário n° 004.105.850 e n° 011.452.445

não se sujeitavam aos efeitos da RJ
, nos termos do art. 49,§3o, da Lei 11.101/2005, por serem
extraconcursais
já que garantidos por cláusula de alienação fiduciária (id no 16545860, da RJ).

Por esse motivo, a homologação do plano não implica na novação do crédito objeto da Execução no tocante à empresa e muito menos aos avalistas do título.

Pelo exposto, por outros fundamentos, nego provimento ao Recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de decisão que na Execução de Título Extrajudicial rejeitou Exceção de Pré-Executividade oposta pela
CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA – Em Recuperação Judicial e seus sócios avalistas LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES, NILZA DE MORAES FERNANDES
, para indeferir pedido de extinção da ação, porque não visualizou que a dívida da empresa foi mesmo novada no plano de Recuperação Judicial, bem assim dos seus avalistas.

Diante disso,
a empresa recuperanda e seus sócios pedem a reforma da decisão,
ao fundamento de

que a homologação do plano implica na novação da dívida em face da empresa em recuperação, bem como aos seus avalistas e coobrigados o que enseja a extinção da demanda executiva.

O título que aparelha a execução - Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro n° 011.452445-, foi celebrado em 23.05.2018 (ID 28417377), por meio do qual o Banco Bradesco, agravado exequente, emprestou à primeira executada e recorrente Conenge Construção Civil-em Recuperação Judicial, a importância de R$ 350.000,00, em que figuram como avalistas os agravantes Luiz Carlos Richter Fernandes e Nilza de Moraes Fernandes.

Observa-se que referido título conta com a garantia em alienação fiduciária dos seguintes automóveis: Fiat Palio Fire Way ano/fabrigação 2016/2016, renavam 01089041192; Fiat Palio Fire Way ano/fabricação 2016/2016, renavam 011108485132 e Kia Sportage LX, ano/fabricação 2013/2014, renavam 01002382413.

Em razão do inadimplemento das parcelas, o banco agravado propôs a demanda executiva em 27-01-2020.

Em defesa agitada na Exceção de Pré-Executividade, os agravantes postulam a extinção da ação sob o fundamento de que o crédito foi novado por ocasião da aprovação do plano no juízo em que se processa a Recuperação Judicial.

No ponto, observa-se que o pedido de processamento se deu em 30-07-2018 e o plano foi homologado em 19-06-2019, em cuja decisão o juiz no exercício do controle de legalidade retificou “
as cláusulas 4a e 6a, de modo que com a aprovação do plano as ações sejam extintas apenas contra as recuperandas,
não atingindo os direitos creditícios que os credores possuam em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, bem como TORNO INEFICAZ a previsão para supressão de todas as garantias ou a sua substituição, sem consignar a necessidade do consentimento do seu titular”

(ID no51277488 - Pág. 12).

Então, como se visualiza, não haveria mesmo como extinguir as obrigações contra os avalistas, porquanto ao homologar o plano, o Juízo da Recuperação Judicial determinou a preservação das garantias ofertadas pelos garantes.

Por fim, no que tange a extinção com relação à devedora principal, ora Recuperanda, de notar que antes mesmo da homologação do plano na origem, o Administrador Judicial acolheu impugnação ao crédito apresentada pelo ora agravado, porque reconheceu que os créditos previstos nos Contratos de Cédula de Crédito Bancário n° 004.105.850 e
n° 011.452.445
não se sujeitavam aos efeitos da RJ nos termos do art. 49,§3o da Lei 11.101/2005, por serem extraconcursais já que garantidos por cláusula de alienação fiduciária (id no 16545860, da RJ).

Do exposto, como os créditos são extraconcursais, a homologação do plano não tem o condão de implicar na novação do crédito objeto da Execução em face da empresa, nem dos avalistas do título como acima justificado.

Posto isso, com a devida vênia
a e. Relatora, divirjo apenas acerca dos
fundamentos adotados
, porém, na conclusa, o voto é pelo desprovimento ao recurso.

É como voto.

EM 14 DE OUTUBRO DE 2020:

NÃO PROVIDO.UNÂNIME.